Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-26.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707755-26.2018.8.07.0004 RECORRENTES: DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA VERAS, ABINADABE VERAS CAVALCANTE RECORRIDA: MARIA ISABEL MONTEIRO DE SOUSA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO PELA PARTE VENDEDORA. DEVER DE INDENIZAR A PRIMEIRA COMPRADORA. VALORES DESPENDIDOS COM REPAROS NO VEÍCULO. ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 1. Tendo o autor apresentado, de maneira suficiente, elementos que comprovam o direito alegado, e não se desincumbindo o réu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, inciso II, do CPC), mister a procedência do pedido. 2. Não se pode abater do valor da condenação os valores despendidos pelos réus com reparos no veículo, se tais melhorias não beneficiaram a autora. 3. Se o abalo emocional e psíquico extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, mostra-se devida a indenização por dano moral. 4. O quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 489, §1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no REsp 1863520/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). Melhor sorte não colhe a suscitada divergência interpretativa, pois no Superior Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento de que “a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas”. (AgInt no REsp 1899551/SC, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 15/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015